Tribunal: TJBA
Processo: 8002500-54.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002500-54.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. ENTE DIVERSO. POSSIBILIDADE. TEMA 129 DO STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Recurso visando a reforma de sentença do Douto Juízo a quo que julgou procedente a ação ordinária de obrigação de fazer, deixando de condenar os vencidos em honorários advocatícios; II – É cediço o entendimento da impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for o mesmo daquele que a Defensoria Pública pertence. STJ Tema 129 e Súmula 421; III – A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais; IV – O Município é isento tão somente do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011, não se aplicando em relação aos honorários; V – Provimento parcial do recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando esses a cargo do Município de Brumado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8002500-54.2021.8.05.0032, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando esses a cargo do Município de Brumado.